Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716836-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ELISABETH DE SENA LIMA BOTELHO REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elisabeth de Sena Lima Botelho em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante alega que seu atual estado financeiro não lhe possibilita o recolhimento das despesas processuais. Aduz que “em que pese auferir renda bruta mensal elevada, possui diversos empréstimos consignados e toda sua renda comprometida”. Pondera que não se pode considerar apenas a sua remuneração bruta, devendo ser analisada a situação econômico-financeira em concreto. Afirma que a magistrada singular não analisou os documentos colacionados e não considerou a situação fática e jurídica apresentada. Requer a concessão de antecipação de tutela para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos. A decisão agravada concedeu o prazo de quinze (15) dias para que a agravante promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Há, portanto, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas iniciais. Também está presente a probabilidade do direito. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante aufere renda bruta no valor de R$ 13.846,84 (treze mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Entretanto, o critério objetivo de renda não é absoluto, devendo ser conjugado com elementos subjetivos, como endividamento, despesas essenciais e comprometimento da renda líquida. No caso, a agravante tem sua renda líquida significativamente reduzida por descontos compulsórios, empréstimos consignados e despesas essenciais, o que resultou em uma renda líquida de R$ 5.852,25 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em janeiro de 2025 e de R$ 2.827,08 (dois mil e oitocentos e vinte e sete reais e oito centavos) em fevereiro do mesmo ano. Ademais, em detida análise dos extratos de conta corrente juntados aos autos, verifica-se que realizando os somatórios das operações financeiras listadas, o saldo apresentado é, em geral, negativo. Portanto, ao menos em análise prelibatória, a recorrente parece possuir incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao próprio sustento. Como não há nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da agravante, deve-se conceder o benefício da justiça gratuita. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator